Tribunal: TJDFT
Processo: 0726639-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Processo : 0726639-08.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 201353566 dos autos originários n. 0724270-38.2024.8.07.0001) que, em ação reivindicatória, indeferiu a tutela de urgência pretendida. Eis o teor da decisão agravada: Sobre o pedido de liminar, a questão aparenta deter complexidades que a cognição superficial, típica desta fase processual, não consegue abarcar. Ademais, a urgência, ao menos aguda, não parece se fazer presente, tendo em vista que, pelo que a inicial relata, o impedimento de entrada no local que a parte requerida estaria impondo à autora data de novembro de 2023. Imprescindível, pois, que se instaure nos autos o contraditório e mais camadas fáticas e jurídicas venham à tona para uma compreesão razoável da controvérsia que, minimamente, legitime decisões deste Juízo. A agravante relata na petição inicial ser legítima proprietária do imóvel denominado Palmeiras, na Fazenda Taboquinha, devidamente registrado sob a matrícula n. 158.734 do 2o Ofício do CRI de Brasília-DF. Afirma que, em 2013, firmou contrato de parceria com os agravados para a implantação de um loteamento. Conta que, desde novembro de 2023, os agravados passaram a impedir a entrada no imóvel, atrapalhando a elaboração do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) para a expedição de licença do loteamento. Salienta que o perigo da demora “está na eventual perda do projeto do loteamento e vencimento do prazo de prorrogação”. Requer, liminarmente, “a restituição da área e a imissão da agravante na posse, expedindo-se para tanto o competente mandado” e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A ação reivindicatória não se confunde com as ações possessórias. Daquelas difere porque é fundada no jus possidendi, e não no jus possessionis. Também não se confunde com a ação de imissão de posse, uma vez que não interessa, à ação reivindicatória, a existência de prévia relação jurídica entre as partes. Trata-se, em verdade, de ação petitória, sendo despicienda a análise da qualidade da posse de terceiro, uma vez que a sua proteção decorre do direito de propriedade. A matriz normativa da ação reivindicatória, decorrente do direito de sequela, é o art. 1.228 do Código Civil, segundo o qual o proprietário tem direito de reaver a coisa do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Nesse contexto, conforme ensinamento da doutrina, na ação reivindicatória, “O proprietário que não possui a coisa tem o direito de reivindicá-la daquele que a possui de forma injusta. A tutela reivindicatória tem cabimento especialmente quando a coisa, após a transferência da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis, está na posse injusta de terceiro” (Código de processo civil comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero; 7. ed.; São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021). Do exame das provas acostadas à inicial, não vislumbro prova suficiente do domínio a amparar o pedido liminar. A despeito da certidão de matrícula constar a agravante como proprietária do imóvel denominado Palmeiras, na Fazenda Taboquinha (id. 200508932 na origem), o contrato de parceria para parcelamento do solo celebrado entre as partes prevê que os agravados também são proprietários da área (id. 200508934 na origem). Nesse cenário, como bem consignado na decisão vergastada, “a questão aparenta deter complexidades que a cognição superficial, típica desta fase processual, não consegue abarcar”. A valer, a situação em tela não dispensa melhores esclarecimentos, a fim de se apurar suposto impedimento de acesso a imóvel, o que deve ocorrer, obviamente, a partir de adequada instrução probatória, observando as garantias do contraditório e da ampla defesa, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento. Além disso, ausente a urgência que não possa aguardar o julgamento colegiado que, aliás, é regra nesta instância. No particular, a agravante informa que está sendo impedida de entrar no imóvel desde novembro de 2023, ou seja, há mais de sete meses. Ainda, nada obsta a elaboração do Estudo de Impacto de Vizinhança com certo atraso. Enfim, a alegada urgência não se mostra evidente. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 05 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator